Tribunal: TJDFT
Processo: 0703700-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. DEMORA NA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1 – Falha na prestação do serviço. Na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. 2 – Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe violação dos direitos da personalidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A simples demora na restituição dos valores devidos pelas rés, por si só, sem demonstração de violação aos direitos da personalidade, representa mero aborrecimento, incapaz de caracterizar reparação por danos morais.3 – Recurso de apelação conhecido e desprovido.